Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP), RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1o, §1o, INCISO II, DA LEI 9613/98). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. HIGIDEZ DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), receptação (art. 180, caput, CP) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inciso II, da Lei 9613/98), com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura.

2. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.

3. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva.

4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.

5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.

6. Não estando atendidos os requisitos impostos pela lei para a concessão de prisão domiciliar, não se vislumbra constrangimento ilegal a manutenção da custódia preventiva do paciente.

7. O fato de o paciente ter uma filha de 6 anos de idade completos, sem a comprovação de ser o único responsável, não autoriza o deferimento da prisão domiciliar. De igual modo, não sendo comprovada a extrema debilidade na saúde por motivo de doença grave, mas apenas o uso de medicamento controlado, incabível a concessão da benesse.

8. Ordem denegada.